Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709061-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA SANTOS DE OLIVEIRA, SALVADOR CORTE PEREIRA, SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.19852066- Pág.1/3, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora